Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703827-79.2023.8.07.0008 RECORRENTE: RAYANE CRISTINA LIMA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RUPTURA DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), em razão do arrombamento da porta da residência da vítima e do concurso com outro agente, seu então companheiro, com subtração de diversos bens. A pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, foi substituída por duas restritivas de direitos. A condenada busca a absolvição, sob alegação de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da ação penal por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado; (iii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, em especial quanto ao número de dias-multa fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia rejeitada. A legislação que regulamenta o tema (Lei n. 13.964/2019) é posterior aos fatos (ocorridos em 11/2/2019), sendo inaplicável por força do princípio do tempus regit actum (CPP, art. 2o). Ademais, não se comprova qualquer prejuízo à defesa em razão da suposta irregularidade. 4. A materialidade do delito é comprovada por laudo pericial e demais documentos constantes do inquérito policial, incluindo o exame de local que atestou o arrombamento recente da porta. 5. A autoria delitiva é demonstrada por múltiplas provas testemunhais, inclusive por confissão da acusada em audiência sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), corroborada por imagens de câmeras de segurança e declarações da vítima e de testemunhas, que evidenciam a participação ativa da acusada no crime. 6. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes estão devidamente configuradas nos autos, conforme se infere do laudo técnico e de prova oral colhida. 7. Quanto à dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada com majoração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa, critério admitido pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Todavia, a pena pecuniária foi reduzida de 44 (quarenta e quatro) para 15 (quinze) dias-multa, por se mostrar desproporcional frente à pena privativa de liberdade aplicada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 157, 158-A a 158-F e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do laudo pericial por inobservância da cadeia de custódia, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Afirma que não houve preservação adequada do local do crime nem documentação idônea sobre a coleta, guarda e análise do material. Argumenta, ainda, que a Lei no 13.964/2019, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Subsidiariamente, defende o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da nulidade do laudo pericial que a fundamenta. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, 158-A a 158-F e 386, inciso VII, todos do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A legislação pertinente foi introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964, de 24/12/2019), norma de natureza processual que não se aplica ao delito em questão, ocorrido em 11/2/2019, por ser anterior à inovação legislativa. Isso se baseia no princípio do tempus regit actum (art. 2o, do CPP), que determina que a lei aplicável é aquela vigente no momento do ato. (...) Como bem observado na sentença, “o item 3 do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local n. 13.483/2021 (ID 71025170) informa sobre a ‘ausência de isolamento e preservação do local por qualquer agente estatal’, todavia, tal circunstância, por si só, não é capaz de infirmar as conclusões contidas no documento, pois não há a demonstração concreta de qualquer prejuízo aos elementos de prova observados, sendo que o crime foi praticado no dia 11/2/2019 pela manhã e a perícia foi realizada logo no dia seguinte, em 12/2/2019”. Ademais, a prova testemunhal corrobora as conclusões do referido laudo e atesta o arrombamento da porta da casa da vítima. (...) Por oportuno, ressalto que as qualificadoras do concurso de agentes e da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, I, do CP), restaram amplamente demonstradas pela prova oral acima mencionada, bem como pelo laudo de exame de local de ID 71025170”. (ID 75383770). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Tratando-se de crime ocorrido em 2015, quando ainda não estavam em vigor os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal - CPP, que tratam sobre a cadeia de custódia da prova, introduzidos pela Lei n. 13.9642019, não se exige sua observância quanto à eventuais provas obtidas, aplicando-se o princípio tempus regit actum, previsto no art. 2o do CPP, segundo o qual a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior” (AgRg no HC n. 903.505/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021